Tribunal: TJDFT
Processo: 0735374-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735374-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO PIO DE LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão (ID 139245890 dos feito de origem) proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação sob o procedimento comum no 0719393-08.2022.8.07.0007, proposta por SEBASTIÃO PIO DE LACERDA em desfavor do ora agravante, por meio da qual foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem. É o breve o relatório. Decido. Compulsando-se os autos do processo originário (no 0719393-08.2022.8.07.0007), verifica-se que foi proferida sentença pelo Juiz da causa (ID 143023411, na origem), por meio da qual, confirmando-se a liminar deferida, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo-se o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença com resolução do mérito no feito originário conduz à perda do objeto do presente agravo de instrumento, no qual se pretendia a reforma de decisão interlocutória em que analisado pedido de tutela provisória de urgência. Está, pois, prejudicado o agravo de instrumento interposto. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.’ (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636079, 07082868520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO POR PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1622648, 07143069220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão disso, o presente agravo de instrumento não é admissível. Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, e 248, I, ambos do RITJDFT). Preclusa a presente decisão, cumpra-se o que determina o parágrafo único do art. 250 do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora